Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ABANDONO REITERADO DE GRADUAÇÕES ANTERIORES. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR NA MODALIDADE EAD (EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA). CARGA HORÁRIA REDUZIDA. INCOMPATIBILIDADE COM ATIVIDADE LABORAL. NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL PRESUMIDA. NECESSIDADE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. O histórico de abandono reiterado de cursos superiores anteriores, sem justificativa plausível, evidencia ausência de comprometimento acadêmico e não pode servir de fundamento para prorrogar a vigência da prestação alimentar, sob consequência de estimular o ócio e distorcer o objetivo dos alimentos devidos a esse título.
3. A matrícula em curso superior na modalidade de ensino à distância (EAD), com carga horária reduzida e limitada a 2 (duas) disciplinas, não se afigura suficiente para demonstrar a incompatibilidade entre os estudos e o exercício de atividade remunerada.
4. A prova contida nos autos demonstra que a filha atingiu a maioridade, encontrando-se atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, sendo que a existência de vínculos empregatícios anteriores e a ausência de qualquer limitação física ou intelectual reforçam a aptidão dela para o trabalho e a consequente desnecessidade da pensão, de forma que a exoneração da obrigação alimentar é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.